Tribunal: TJBA
Processo: 8035628-59.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035628-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LAVINIA COUTINHO MENDES IMPETRANTE: DRA. PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO OAB/BA 61.839 IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “BONDE DO MALUCO-BDM”. PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE DECRETADA COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 01-PEDIDO DA IMPETRANTE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. PREJUDICADO. MAGISTRADO DE PISO QUE INFORMOU, NO DOCUMENTO DE ID 63482938, QUE A DEFESA JÁ SE ENCONTRA DEVIDAMENTE HABILITADA NOS AUTOS DE Nº 8000472-53.2024.8.05.0212. 02-PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO, PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE. IMPETRANTE QUE DEIXOU DE APRESENTAR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A EXPLICITAR A PLENA COMPREENSÃO DAS MATÉRIAS FÁTICA E JURÍDICA SUBMETIDAS À INFERIOR INSTÂNCIA. ART. 218 DO RITJBA. A EXCEÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE SE JUNTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO JURÍDICA TAMPOUCO FORA MENCIONADA PELA IMPETRANTE, TENDO ESTA, INCLUSIVE, JUNTANDO AOS PRESENTES AUTOS, POSTERIORMENTE A SUA DEVIDA HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM, DOCUMENTOS DIVERSOS DE ID 63792013/20. 03-ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, TENDO EM VISTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (BONDE DO MALUCO-BDM). PACIENTE SUPOSTAMENTE RESPONSAVÉL POR RECEBER AS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX PROVINIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO COMERCIALIZAR ENTORPECENTES NA AUSÊNCIA DO SEU COMPANHEIRO, O ACUSADO RODRIGO MARCELO DE JESUS NOVAES, VULGO "ZOI", TAMBÉM INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERSPICÁCIA CRIMINOSA. PRECEDENTES STJ. INSUFICIÊNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS DA PACIENTE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO MANDAMUS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. IMPETRAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8035628-59.2024.8.05.0000, impetrado pela Bela. Paula Stephanny Brandão Prado OAB/BA 61.839, em que figura como Paciente LAVÍNIA COUTINHO MENDES e como impetrado, o M.M. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE O WRIT E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora: